Tribunal: TJSP
Processo: 1028206-43.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028206-43.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AUTOBRASIL RP
SEMINOVOS LTDA, é apelado PIERRY ALEXANDRE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1028206-43.2018.8.26.0562
Comarca:SANTOS 7a Vara Cível
Juiz: Simone Curado Ferreira Oliveira
Apelante: Autobrasil RP Seminovos Ltda
Apelado: Pierry Alexandre dos Santos
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA
DO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o
dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária a
demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos
vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira
situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar
de reparação nesse aspecto.
Voto no 44.615
Visto.
1. Trata-se de “ação de danos morais c/c lucros cessantes”
proposta por PIERRY ALEXANDRE DOS SANTOS em face de RP
SEMINOVOS LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, a ser
atualizado desde a prolação e acrescido de juros legais a partir da citação,
afora as despesas do processo e os honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformada, apela a vencida sustentando a inexistência de
danos morais a reparar, pois “não praticou conduta ilícita alguma capaz de
subjuga-la à condenação” (fl. 167). Além disso, “informou ao Apelado que o
processo de transferência poderia demorar um pouco e o Apelado aceitou
esperar” (fl. 168).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano
moral. Assim, resta discutir, apenas, se efetivamente ele ocorreu e, em caso
positivo, qual o valor que deve ser adotado para a sua reparação.
Sob a assertiva de que houve “péssimo atendimento (...),
pelos 31 dias parados em que suas dividas se acumularam e teve que
pegar dinheiro emprestado com o pai para poder sobreviver e pelas idas e
voltas na loja em que relatou de forma acintosa ao vendedor Daniel e ao
gerente da Requerida a função do veículo” (fls.
14/15), pretende o
demandante o reconhecimento do direito à reparação pelos danos morais
que sofreu.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta da ré, a verdade é que a análise do contexto dos
autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de
indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu o autor.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato firmado entre as partes, fato que
inegavelmente pode ter causado transtorno ao demandante, mas não a
ponto de justificar o reconhecimento do dano moral, que deve pressupor
uma situação de grave sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo para, assim, julgar-
se improcedente a pretensão, condenando-se o demandante ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 12% sobre o
valor atualizado da causa, assim fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator